Tribunal: TCU
Processo: 036.358/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 702/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II do Regimento Interno e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado por perda de objeto o ato de concessão de Olivia Schutz Borges (XXX.233.899-XX), e considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.358/2019-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Porto Lages (XXX.171.317-XX); Claudia Andreia Porto Lages (XXX.662.927-XX); Lilian Maria Porto Lages (XXX.901.207-XX); Marcia Prado Diuana (XXX.077.227-XX); Maria Ines Prado Wermelinger (XXX.115.387-XX); Monica Fonseca Mesquita Spranger (XXX.500.037-XX); Ronilde Borges (XXX.362.489-XX); Rosemeri Borges (XXX.622.629-XX); Suzana Ferreira Aquino Prado (XXX.113.837-XX); Vera Christina Beiruth Prado (XXX.362.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.